Tribunal: TCU
Processo: 016.353/2009-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Prestação de Contas referentes ao exercício de 2008.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação contas da Administração Regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado de São Paulo (Senac/SP) referentes ao exercício de 2008, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo, com fulcro no art. 157 do Regimento Interno do TCU c/c art. 47, § 3o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Luiz Francisco de Assis Salgado, Wilson Hiroshi Tanaka e Arlette Cângero de Paula Campos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação; 9.3. julgar regulares as contas dos demais responsáveis arrolados no item 3 deste Acórdão, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhes quitação plena; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Estado de São Paulo; e 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.